Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO. ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de alienação judicial de imóvel comum, arbitramento de aluguéis e condenação por encargos decorrentes de uso exclusivo. A sentença rejeitou reconvenção que visava incluir outros imóveis na extinção de condomínio e distribuiu os ônus de sucumbência proporcionalmente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões de mérito em discussão consistem em: (i) estabelecer se é juridicamente possível condenar o coproprietário ao pagamento de aluguéis retroativos ao período anterior à citação, com base em uso exclusivo do imóvel comum; e (ii) investigar se a distribuição dos honorários advocatícios e custas processuais foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida for irrelevante para o deslinde da controvérsia. É irrelevante ouvir testemunha a respeito de imóvel registrado em nome de terceiro em ação de alienação judicial de imóvel em condomínio.
5. A sentença que acolhe o pedido de indenização por uso exclusivo do imóvel em condomínio, com base em dos múltiplos fundamentos apresentados na petição inicial, não extrapola os limites do pedido.
6. É vedado incluir na ação de alienação judicial imóveis fora da competência territorial do Juízo ou de propriedade de terceiros.
7. A condenação por aluguéis retroativos é admissível quando há oposição formal prévia ao uso exclusivo do bem comum.
8. É cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em ação de alienação judicial de imóvel em condomínio quando há pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A condenação ao pagamento de aluguéis retroativos antes da citação é possível quando há oposição formal ao uso exclusivo do imóvel comum, como na hipótese de concessão de medida protetiva judicial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 730.
Jurisprudência relevante citada: n/a.